Tribunal: TJPA
Processo: 0803364-96.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803364-96.2022.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: MEYRE ALVES PEREIRA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PELO SUS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO DO ÔNUS EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Altamira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de Meyre Alves Pereira, objetivando compelir o Estado do Pará e o Município de Altamira a fornecerem tratamento médico especializado, incluindo procedimento cirúrgico denominado “RTU de bexiga”, para enfermidades classificadas nos CID10 Q62 e N32.8. A sentença julgou procedente o pedido, ratificando a tutela de urgência e condenando exclusivamente o Município de Altamira ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00). O Município recorreu arguindo, em preliminar, excesso no valor da causa e, no mérito, nulidade da sentença por ausência de condenação do Estado do Pará à sucumbência ou, subsidiariamente, pleiteando a redução do quantum arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual quando atua contra ente público ao qual está vinculada; (ii) estabelecer se o valor da causa pode ser revisto para fins de minoração da base de cálculo dos honorários advocatícios, considerando o custo real do procedimento médico requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005 (Tema 1002 da Repercussão Geral), firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive em face do ente público ao qual esteja vinculada, destinando-se os valores exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.

4.A autonomia funcional, administrativa e orçamentária das Defensorias Públicas, assegurada pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, afasta a incidência da teoria da confusão obrigacional e legitima a condenação em honorários mesmo em litígios com a própria Fazenda Pública a que se vinculam.

5.A fixação dos honorários, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, deve observar o valor da causa atualizado quando não houver condenação principal ou não for possível mensurar o proveito econômico, sendo incabível sua rediscussão sem impugnação tempestiva na origem.

6.A alegação de desproporcionalidade do valor da causa (R$ 50.000,00) frente ao custo efetivo do tratamento (R$ 800,00) não se sustenta na ausência de elemento novo ou nulidade processual, tampouco se identifica afronta ao princípio da isonomia.

7.A sentença não impôs solidariedade entre os entes federativos quanto ao ônus sucumbencial, tampouco incorreu em nulidade que autorize modificação da condenação exclusivamente imposta ao Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.É devida a condenação em honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo em face do ente federativo ao qual se vincula, conforme fixado pelo STF no RE 1140005 (Tema 1002 da Repercussão Geral).

2.A fixação dos honorários com base no valor da causa atribuído na petição inicial é legítima, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, não cabendo sua reavaliação sem impugnação específica e tempestiva.

3.A ausência de solidariedade entre os entes federativos quanto ao ônus sucumbencial, quando não prevista na sentença, não configura nulidade nem afronta ao princípio da isonomia.

...................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 134, §2º, e 168; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, e 927, III; CC, art. 381.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1140005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2023 (Tema 1002 da Repercussão Geral); STJ, REsp nº 108013/RJ; STJ, REsp nº 1199715/RS; STJ, Súmula 421 (superada pelo STF).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
em face da
Decisão Monocrática, sob o Id.

20224741
, que negou provimento ao recurso de apelação manejado contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência antecipatória, proposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
MEYRE ALVES PEREIRA
.

Na origem, a demanda judicial visava compelir o Estado do Pará e o Município de Altamira à disponibilização de tratamento médico especializado, diagnosticado como “Anomalias Congênitas obstrutivas da pelve renal e malformações congênitas do ureter” (CID10 Q62) e “transtornos especificados na bexiga” (CID10 N32.8), com prescrição de procedimento denominado “RTU DE BEXIGA”. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, ratificando os termos da tutela provisória e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

Ademais, fixou-se verba honorária advocatícia no percentual de 10% sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 50.000,00, a ser custeado exclusivamente pelo Município de Altamira, sob o argumento de que a autora estava assistida pela Defensoria Pública, afastando-se, portanto, a condenação do Estado do Pará à sucumbência, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJPA.

Em sua apelação, o Município de Altamira suscitou como preliminares a ausência de razoabilidade no arbitramento do valor da causa, alegando que fora atribuído de forma aleatória pela Defensoria Pública, sem respaldo em documentos comprobatórios do custo do tratamento requerido, cuja execução se deu pelo SUS ao custo de R$ 800,00. No mérito, defendeu a nulidade da sentença, na parte que deixou de condenar o Estado do Pará à sucumbência e, subsidiariamente, requereu a minoração dos honorários fixados.

Contudo, a apelação não foi provida por decisão monocrática, sob o fundamento de inexistência de erro material ou nulidade na sentença proferida, e mantendo-se inalterada a fixação do valor da causa e o ônus sucumbencial.

Diante disso, o Município interpôs o presente Agravo Interno, sustentando que a decisão monocrática merece retratação no tocante à condenação baseada na tese de que a Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários sucumbenciais, inclusive em face do ente federativo ao qual está vinculada, com destinação exclusiva ao seu aparelhamento e à capacitação de seus membros.

Alega que a manutenção da condenação exclusiva do Município afronta o princípio da isonomia, especialmente em casos em que o valor da causa se revela excessivo ou desproporcional ao serviço prestado, situação que enseja a redução equitativa dos honorários advocatícios.

Diante dos argumentos apresentados, requer a reforma da decisão monocrática para que seja revisto o valor da causa, fixando-o em R$ 800,00, correspondente ao custo real do procedimento realizado, e ainda que o Estado do Pará seja condenado ao pagamento de metade dos honorários sucumbenciais, ou subsidiariamente, que o recurso seja submetido ao órgão colegiado.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id. nº 22485636).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, a decisão agravada examinou detidamente as matérias aventadas, mantendo-se escorreita à luz do ordenamento jurídico e da jurisprudência consolidada.

De início, faz-se necessário historiar que o Superior Tribunal de Justiça havia entendimento firmado no sentido de que não eram devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atuava contra pessoa jurídica de direito público que integrava a mesma Fazenda Pública, consoante decidido em precedentes vinculantes, quais sejam no julgamento do RESP nº 108013/RJ e RESP nº 1199715, pela sistemática do recurso repetitivo, com a mesma perspectiva estabelecida, ainda, na Súmula 421 da Corte Superior.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte acompanhava o julgamento dos supracitados precedentes vinculantes. Todavia, sem delongas, observa-se recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1140005/RJ no que se refere à discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com ente público ao qual se vincula, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002), merecendo destaque as teses fixadas no julgamento:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”

(RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - RE 1140005. Relator(a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023)

Com efeito, denota-se que houve a superação do entendimento jurisprudencial anteriormente firmado a partir da Súmula 421 e precedentes vinculantes do C. STJ.

A propósito, dentre outros fundamentos, no bojo do julgamento supracitado, foi destacada a superação da tese do enquadramento ao instituto da confusão, com o custeio de suas atividades com recursos oriundos do mesmo Estado-membro ao qual pertence (art. 381 do Código Civil), pelas reformas trazidas com as Emendas Constitucionais n° 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias dos Estados e da União, senão vejamos o teor do
decisum:

“31. (...) As Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo”

(...)

35. E a garantia da autonomia organizacional das Defensorias Públicas passa, necessariamente, pela questão orçamentária. Ter à disposição do órgão recursos próprios geridos de forma independente significa, em larga medida, ampliar e fortalecer as oportunidades de investimentos e planejamento estratégico.

36. A Constituição não deve ser lida à luz das instituições do Direito Civil. Pelo contrário, o direito constitucional exige que toda a legislação infraconstitucional seja lida e interpretada à luz dos princípios e regras constitucionais. Portanto, não se pode negar a autonomia conferida às Defensorias Públicas pelo poder constituinte derivado com base em argumentos civilistas.

37. Por fim, é pertinente assinalar que as pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estado, Distrito Federal) e as Defensorias Públicas (da União, dos Estados e do Distrito Federal) constituem centros organizacionais e administrativos completamente distintos, inclusive com orçamentos próprios, de acordo com o que preceitua o art. 168 da CF, sendo perfeitamente factível a existência de obrigação entre tais sujeitos, sem que se configure confusão (obrigacional).”

Impende ressaltar, de início, que os honorários advocatícios não devem ser fixados em valor excessivo ou irrisório, devendo corresponder a uma justa remuneração, equivalente ao trabalho prestado pelo profissional, ao local da prestação do serviço e ao tempo exigido e sua fixação é ato do juízo cuja apreciação deve seguir os parâmetros estabelecidos na lei processual civil vigente, no caso da sentença agravada, o CPC/15.

Logo, observa-se que na situação em análise, sobre os honorários advocatícios, dispõe o artigo 85, §2º, do CPC/15,
in verbis:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Especificamente quanto a demandas em que a Fazenda Pública for parte, o inciso III do §4º do supracitado artigo estabelece que "III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa".

Diante, portanto, do recente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, refletido no julgado acima transcrito, imperioso negar provimento ao referido recurso.

Assim, conforme o recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1140005/RJ no que se refere à discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com ente público ao qual se vincula, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002) e com observância a obrigatória do (CPC, art. 927, III),
dessa forma, não identifico fundamento para modificar a decisão anteriormente proferida.

Quanto ao argumento de que o valor da causa, fixado em R$ 50.000,00, seria desproporcional ao custo efetivo do procedimento (R$ 800,00), o que justificaria a redução da base de cálculo dos honorários ou ao menos a sua modulação, inexiste nos autos qualquer elemento novo ou circunstância fática superveniente que autorize a revisão da matéria, já enfrentada e fundamentadamente decidida na decisão monocrática agravada.

Importante destacar que o valor da causa foi atribuído na petição inicial, tendo servido como parâmetro legítimo à fixação da verba honorária, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, não sendo cabível a reavaliação tardia de seu montante sem impugnação específica e tempestiva nos autos originários.

Também não se sustenta a invocação do princípio da isonomia, sob o argumento de que a condenação em honorários tenha recaído exclusivamente sobre o recorrente. Com efeito, inexiste na sentença qualquer comando que imponha solidariedade entre os entes federativos quanto ao ônus sucumbencial, tampouco se vislumbra vício de julgamento ou nulidade apta a ensejar a rediscussão da matéria em sede de agravo interno.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 13/05/2025